Tribunal: CARF
Processo: 15251.720110/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15251.720110/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.880 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE OFFSHORE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15251.720110/2014-11
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.880 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15251.720110/2014-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 12-79.222 - 5a Turma da
DRJ/RJO, Sessão de 14 de janeiro de 2016, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
O presente processo tem origem no auto de infração de fls.3/6, lavrado pela DRF-RJ I,
consubstanciando exigência de multa por compensação indevida sobre os créditos
registrados nas compensações elecados em fl. 4. no valor total de R$ 73.302,00. A base
legal foi o §17o do art. 74 da Lei no 9.430/96, alterado pelo art. 62 da Lei no 12.249/10.
2. Com relação à ciência, foi solicitado o esclarecimento, fl. 395, do processo
15374720149/2010-18. Em resposta fl. 116, o contribuinte teria se antecipado à ciência,
pois já havia o conhecimento do Despacho Decisório. Com o intuito de confirmar o
fato, consultei o sistema da RFB que possibilita observar a data que o contribuinte
acessou o e CAC, observando que a primeira data era 12/01/2015, confirmando sua
informação de fl. 12.
3. Ciente do lançamento e não se conformando com o mesmo, a interessada, apresentou
a impugnação de fls. 12/27, com as seguintes alegações, em síntese:
3.1. há conexão entre este processo e o de no 15374.720149/2010-18, assim requer o
julgamento em conjunto; - requer que todas as intimações concernentes ao presente
processo sejam feitas em nome do patrono, indicando o endereço em fl. 27. 3.2. No
mérito:
- a presente autuação está baseada no §17o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, contudo esta
foi revogada pela MP 668/2015, devendo a multa ser revogada;
- na manifestação de inconformuidade constante do processo no 15374.720149/2010-18
o crédito de CSLL é líquido e certo, e suficiente a liquidar as compensações pleiteadas,
logo demonstra o desacerto do lançamento da multa isolada, uma vez que sofre
retenções de CSLL da Petrobrás no decorrer do ano-calendário, o que lhe garante a
formação do saldo negativo de CSLL no ano-calendário de 2008;
- a decisão judicial transitada em julgado nos autos da ação declaratória no 89.001937-3,
que lhe permite não apurar a CSLL, fato que ocorre desde 1991. Tal decisão já foi
objeto de ação recisória extinta sem resolução do mérito, com decisão, também
transitada em julgado em 04/03/1996;
- diferentemente do que afirma a fiscalização, o fato é que possui direito à
compensação, sendo que a decisão judicial lhe garante o direito a não apurar a CSLL
nos períodos subseqüentes permanecendo acobertada pelo manto da coisa julgada, pois
foi o seu pedido. Enquanto estiver em vigor a Lei 7.689/88, a decisão proferida na ação
Declaratória não poderá ser contrariada pela RFB, sob pena do inciso XXXVI do art. 5o
da CF/88, que trata da coisa julgada;
- o STJ debateu amplamente o tema que fundamentou o despacho decisório e concluiu,
em sede de recurso repetitivo, que as Leis no 7.856/89, 8.034/90, 8.383/91 e 8.541/92
não implicam em nenhuima alteração substancial na Lei no 7.689/91 ou revogam a sua
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.880 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15251.720110/2014-11

disciplina, razão pela qual manteve-se incólume a decisão definitiva em favor da
impugnante;
- a sistemática da compensação de crédito de tributo sujeito a lançamento por
homologação, ainda que em caso de insuficiência de crédito, não comporta o
lançamento de multa isolada, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do
direito de petição, do devido processo legal e da ampla defesa e do cotraditório, pois
que inibe a busca de seu crédito, na medida em que impõe que uma conduta lícita possa
ser severamente punida;
- o judiciário vem reconhecendo que o contribuinte dotado de boa-fé não pode ser
ameaçado de multa pelo indeferimento de pedido de ressarcimento ou de compensação,
apenas por exercer regularmente o seu direito;
- inexiste dano propriamente dito no caso de compensação não ser homologada, uma
vez que o Fisco era cobrar os valores considerados não homologados, com a multa de
20%. Por outro lado, a ampliação do campo da multa isolada implica em dupla
penalização, pelo cometimento de uma única infração, pois já há a previsão de punição
pela multa de 20%;
- conclui pedido a declaração de improcedência do lançamento.
3.4. Quanto à data da apresentação da impugnação há a informação de que em
11/02/2015 foi registrada a solicitação de juntada e a data que foi aposta na imugnação,
06/02/2015, fl. 27.
A 5a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
(...)
6. DO LANÇAMENTO DAS MULTAS ISOLADAS
6.1. O lançamento em questão trata exclusivamente da multa isolada, prevista no §17 do
art. 74 da Lei no 9.430/1996 e art. 62 da Lei o 12.249/2010, com base nos valores
elencados em fl. 4.
6.2. A exigência decorre da inexistência dos créditos apontadas nas Per/Dcomp n.os
21185.34896.140610.1.3.03-8721,
09148.07344.290610.1.3.03-7437
e
42416.87482.050710.1.3.03-4349. Assim, com fulcro na legislação citada, se efetuou
lançamento de multa isolada com base nos débitos indevidamente compensados.
6.3. Quanto ao julgamento do Despacho Decisório derivado do Parecer no 136/2014,
este já foi analisado e julgado por esta mesma Turma, com a conclusão pela não
homologação das Dcomp, mantendo o decidido pela Autoridade Tribitária que proferiu
a Decisão.
6.4. Quanto ao cabimento ou não da aplicação da penalidade ora discutida, saliente-se
que a imposição da multa isolada teve como enquadramento legal o §17 do art. 74 da
Lei no 9.430/1996 modificado pelo art. 62 da Lei o 12.249/2010, pela Medida Provisória
no 656, de 2014 e pela Lei no 13.097/2015, conforme transcrição:
(...)
6.6. Assim, há previsão legal para a aplicação de multa em face da não homologação de
compensação declarada e não houve revogação da norma. O autuante consoante
descrição em fl. 4, apresenta a seguinte motivação para a base de cálculo das multas: “...
resulta que a base da multa deve corresponder ao valor dos seis débitos cifrados nas
Declarações de Compensação transmitidas em 14/06/2010, 29/06/2010 e 05/07/2010”.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.880 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15251.720110/2014-11

6.7. Neste processo não será, novamente analisada a questão quanto a compensação das
Dcomp pois estas já foram analidas por esta mesma Turma de Julgamento, com a
conclusão pela não homologação das Dcomp.
6.8. Quanto a questão da boa-fé, é de se informar à interessda que sendo este julgador
vincula a lei, não cabe tal argüição nesta esfera administrativa pois a lei tipificou a
multa pela não homologação, não dando ( para a multa no percentual de 50%)
possibilidade de se aferir a boa-fé. Também, a multa não se confunde com a de mora
pelo atraso no pagamento dos débitos, podendo e, no caso, conviver as duas multas a de
mora, pelo atraso no pagamento dos débitos, e a de ofício, pela não homologação das
Dcomp.
6.7. Isto posto, voto por considerar procedente o presente lançamento, para manter a
exigência da multa isolada no percentual de 50%, com base nos débitos não
compensados, conforme valores apontados no auto de infração, fl. 4, perfazendo o valor
total de R$ 73.302,00.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a alteração do julgado pelo seu provimento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de "Multa Isolada por
Compensação Não Homologada" nos seguintes termos, in verbis:
(...)6.7. Isto posto, voto por considerar procedente o presente lançamento, para manter a
exigência da multa isolada no percentual de 50%, com base nos débitos não
compensados, conforme valores apontados no auto de infração, fl. 4, perfazendo o valor
total de R$ 73.302,00.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.880 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15251.720110/2014-11

No entanto, a matéria objeto do presente processo que é a aplicação da "Multa
Isolada por Compensação Não Homologada" foi objeto de decisão definitiva em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral, cuja previsão de aplicação para o presente processo
encontra amparo no Anexo II do Regimento Interno do CARF prevê:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.880 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15251.720110/2014-11

permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Portanto, o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em
23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em lei
para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS.
MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.880 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15251.720110/2014-11

incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Nessa esteira, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Não se pode perder de vista, que os méritos das respectivas decisões vinculantes
exaradas no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de
novembro de 1999) encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal
Federal.
No que diz respeito ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a
exigência do crédito tributário a título de multa de isolada por compensação não homologada de
débitos tributários.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no
9.868, de 10 de novembro de 1999) teve certificado acórdão/decisão transitado em julgado em
26/05/2023 e o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 teve
certificado acórdão/decisão transitado em julgado em 20/06/2023.
Assim, os referidos julgados são definitivos atinentes inconstitucionalidade do §
17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, portanto atraem a aplicação da hipótese
do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF determina que os membros das turmas de
julgamento do CARF afastem dispositivo de Lei considerado inconstitucional pelo E. STF, em
julgamento de caso submetido ao regime de repercussão geral (artigo 1.036 do CPC) conforme já
transcrito.
DISPOSITIVO
Assim, por não remanescer suporte legal para manutenção da exigência do crédito
tributário a título de multa isolada por compensação não homologada de débitos tributários
objeto do lançamento de ofício, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.880 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15251.720110/2014-11

Fl. 204
DF CARF MF
Original